Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. FRAGILIDADE DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL, PHISHING E SPOOFING. SEGURANÇA DE TECNOLOGIA AUSENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do contrato bancário objeto dos autos, determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 em favor da parte autora, a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo, afirma que as transações bancárias contestadas ocorreram com anuência do autor e que não há que se falar em responsabilidade civil. Ainda, combate os danos morais e pugna pela procedência recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47433952). Custas e preparo recolhidos (ID 47433953 e 47433954). Contrarrazões apresentadas (ID 47433959).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A lide reside na regularidade, ou não, da realização de PIX em favor de terceiro e de contrato de empréstimo efetuados na conta corrente da parte autora. De um lado, a autora afirma que fora vítima de golpe de estelionatários e que não efetuou as transferências por vontade própria, nem contratou o empréstimo. De outro lado, o banco afirma que a única responsável pelo ocorrido é a autora, que anuiu com as transações feitas.
6. A transferência bancária realizada através de PIX e o empréstimo bancário, que foram contestados pela parte autora e discutidos nestes autos, são comprovados no documento de ID 47433408, ID 47433910 e ID 47433909, feitos no dia 10/10/2022 e de forma sequenciada. O boletim de ocorrência registra a mesma versão apresentada aos autos (ID 47433911).
7. O banco recorrente afirma que o aplicativo Any Desk foi instalado no celular de seu cliente e que este permitiu que o golpista acessasse o BRB Mobile no dispositivo fraudado.
8. Dito isto, é evidente a falha na prestação dos serviços do banco réu, que poderia ter investido em segurança para que seu aplicativo fosse somente acessado de forma direta, e não através de aplicativos instalados no celular, até porque este tipo de golpe está se tornando cada vez mais comum em nossa sociedade. Também falhou quando não detectou a fraude de forma imediata diante da realização de PIX em favor de conta não cadastrada, nunca utilizada, e em valor vultoso, seguido de contrato de empréstimo. Portanto, a sentença não merece reparo nesse ponto.
9. Precedentes: (Acórdão 1681497, 07139880320228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. No que toca ao dano moral, ele possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
11. No caso em análise, o autor sequer teve perda monetária, já que os golpistas fizeram PIX para conta de terceiros com o valor preveniente do contrato de empréstimo fraudulento. Também não narrou nenhuma angústia ou sofrimento especial que atingisse o patamar de dano moral. Assim, apesar do aborrecimento vivido pelo autor, este não configura dano moral, motivo pelo qual o mesmo deve ser afastado. Ainda, apenas reafirmando o que o juízo de origem destacou, in verbis, "o protesto da dívida e negativação do nome do autor no curso do processo não compõe a causa de pedir remota da qual a parte ré teve oportunidade de se defender, por isso, não é valorada neste momento, o que não impede nova demanda para eventual reparação".
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.